Tribunal: TJDFT
Processo: 0743707-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença conforme prolatada. O embargante argumenta que o acórdão não se manifestou acerca disposto no art. 114 do CPC, ao indeferir o pedido de inclusão da Fundação Universidade de Brasília (FUB) no polo passivo da presente demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no julgado, pois o embargante limita-se a rediscutir matéria já devidamente fundamentada no julgamento do recurso.
4. O acórdão embargado não adentrou no mérito administrativo ao interferir na escolha da banca organizadora, respeitando a autonomia da administração pública. Ele apenas identificou uma falha na condução do certame pela embargante, que resultou em boletos bancários com prazos de pagamento inconsistentes, comprometendo a clareza para os candidatos.
5. A alegação de violação ao Princípio da isonomia não se sustenta, pois todos os candidatos em situação semelhante à da embargada tiveram a oportunidade de buscar o Poder Judiciário para questionar possíveis prejuízos decorrentes das alterações nos prazos para pagamento da taxa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.